Tribunal: TJBA
Processo: 8013905-57.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013905-57.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIL HONORATO SOUZA e outros Advogado(s): DIEGO DIAS DE OLIVEIRA, MARIA CAROLINA FERREIRA FROES, WAGNER VELOSO MARTINS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Ação Mandamental proposta por EDIL HONORATO SOUZA, VITORIO MENDES DE OLIVEIRA e, inicialmente, também por SANDOVAL MUNIZ, o qual teve a desistência homologada. O embargante alegou a existência de litispendência e a omissão quanto a dispositivos legais invocados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há litispendência entre a presente Ação Mandamental e o Mandado de Segurança nº 0020460-03.2017.8.05.0000; (ii) apurar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração é cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. Inexiste litispendência entre as ações mencionadas, pois os recorridos EDIL HONORATO SOUZA e VITORIO MENDES DE OLIVEIRA não figuram como partes no Mandado de Segurança nº 0020460-03.2017.8.05.0000, inexistindo, portanto, a identidade de partes exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC. As alegações de omissão não se sustentam, uma vez que a decisão embargada enfrentou adequadamente as matérias suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos das partes, podendo se limitar à análise dos fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo-se restringir à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se configura a litispendência sem a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir. É dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados quando a fundamentação adotada for suficiente à resolução da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 337, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8013905-57.2019.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargados EDIL HONORATO SOUZA e VITORIO MENDES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I